Tribunal: STF
Processo: Rcl 47054
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação ajuizada pela Associação Alfasol em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos Autos nº 1023357-03.2018.8.26.0053, que negou seguimento ao recurso extraordinário mediante a aplicação do Tema 459 de repercussão geral.
    2. A reclamante alega que houve aplicação indevida da tese fixada no julgamento do RE 642.442/RS (Tema 459). Aduz que, no mencionado paradigma, se discutiu a obrigatoriedade de preenchimento dos requisitos previstos no art. 55 da Lei 8.212/1991 “a fim de caracterizar a pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social para os efeitos de reconhecimento da imunidade tributária prevista no art. 195, § 7º da Constituição Federal (contribuição previdenciária)”. Por outro lado, defende que seu recurso extraordinário tem como fundamento a violação do art. 5º, II, da Constituição Federal, por ter a Corte reclamada exigido critério não previsto no art. 14 do Código Tributário Nacional para fins de reconhecimento da imunidade prevista no art. 150, VI, c, da CF.
    3. Defende que a negativa de seguimento de recurso extraordinário mediante a aplicação de precedente desta Corte que reconheceu a inexistência de repercussão geral demanda que as situações sejam idênticas, o que não se verifica no caso dos autos. Requer a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada, dando seguimento ao recurso extraordinário da parte.
    4. É o relatório. Decido.
    5. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 
    6. Cumprido o requisito previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 – esgotamento das instâncias ordinárias para ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral. O presente feito foi ajuizado em face de acórdão proferido em agravo interno em recurso extraordinário (conforme art. 1.030, I, a, do CPC/15).
    7. Trata-se, na origem, de ação anulatória de débito fiscal ajuizada pela ora reclamante em face do Município de São Paulo, buscando a anulação de débitos de ISS cobrados entre os anos de 2009 e 2013 sob o argumento de que faria jus à imunidade tributária constitucional prevista no art. 150, inciso VI, c, da CF.
    8. A juíza de primeira instância afastou a imunidade tributária pretendida em razão do descumprimento de requisito previsto no art. 14, I do CTN, por entender evidenciado que a entidade distribui parcela de suas rendas à diretoria. A decisão foi mantida em sede de apelação. Na sequência, o recurso extraordinário teve seguimento negado, entre outros fundamentos, pela aplicação do Tema 459. O agravo interno, por sua vez, foi julgado improcedente, nos seguintes termos:
    “O recurso não merece provimento. 
    Com efeito, em cumprimento ao artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, c.c. o artigo 1.035, § 8º do Código de Processo Civil, proferiu-se parcela da decisão agravada de seguinte teor:
    Contudo, no que diz respeito ao preenchimento dos requisitos legais para o enquadramento da pessoa jurídica como entidade beneficente para fins de imunidade tributária, a Corte Suprema considerou inexistente a repercussão geral em decisão proferida no RE nº 642.442/RS, Tema 459/STF com a seguinte tese: 
    A questão do preenchimento dos requisitos legais para enquadramento de pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social, para fins de imunidade tributária, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
    Há identidade entre a matéria aqui tratada, referente aos requisitos legais para enquadramento de pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social para fins de imunidade tributária e aquela examinada pela Corte Suprema, na sistemática dos recursos repetitivos nos autos do RE n. 642.442/RS, correspondente, Tema n. 459, oportunidade em que não restou reconhecida repercussão geral da matéria:
    RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Imunidade tributária. Entidade beneficente de assistência social. Requisitos legais. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto o preenchimento dos requisitos impostos pelo art. 55 da Lei 8.212/1991, aptos a caracterizar pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social, para efeitos de reconhecimento de imunidade tributária, versa sobre tema infraconstitucional.
    O v. Acórdão da Col. Turma Julgadora concluiu que houve descumprimento do requisito previsto no art. 14, inciso I do CTN:
    ‘Ora, a remuneração da diretora presidente celetista em padrões absolutamente excessivos quando comparada com salários de mercado e mesmo com a capacidade financeira da entidade, configura o descumprimento do requisito do inciso I do artigo 14 do Código Tributário Nacional. Os pagamentos à dirigente sem correspondência com paradigmas equivalentes ao trabalho assalariado por ela prestado configuram distribuição da renda da entidade sem causa justificada, incompatível com a fruição do benefício da imunidade constitucional.’
    (...)
    Assim, constata-se que a decisão da Eg. Turma Julgadora é soberana em razão da ausência de repercussão geral, conforme entendimento da Suprema Corte, razão pela qual ao recurso foi negado seguimento, a teor do artigo 1.030, inciso I, alínea 'a', c.c. art. 1035, § 8º, do Código de Processo Civil, nada havendo que se modificar, portanto, nesta sede. 
    Dessa forma, diante da inexistência de erro na subsunção do caso concreto ao leading case paradigma, fica mantida a decisão.”
    9. Apreciando o Tema 459 da repercussão geral, esta Corte concluiu pela ausência de repercussão da questão relativa ao “preenchimento dos requisitos legais para enquadramento de pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social, para fins de imunidade tributária”. Concluiu-se, na oportunidade, que eventual ofensa ao texto constitucional seria meramente reflexa.
    10. De modo que não há teratologia na aplicação do Tema 459 da repercussão geral ao caso, tendo em conta que a matéria julgada na origem envolve o debate quanto ao preenchimento dos requisitos legais para que pessoa jurídica seja enquadrada como entidade beneficente e passe a gozar de imunidade tributária. A questão pressupõe o exame de legislação infraconstitucional. Desse modo, não há que se falar em má aplicação da sistemática da repercussão geral.
    11. Por todo o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    12. Em caso de interposição de recurso, deve a parte reclamante atribuir valor à causa.
    Publique-se.
          Brasília, 07 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator